Tribunal: TJSP
Processo: 3002792-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO À MORADIA – Município de São Paulo – Pretensão do agravante de obtenção liminar de auxílio aluguel – Insurgência contra decisão de indeferimento da liminar – Ausência dos requisitos autorizadores em sede de cognição sumária – Portaria no 68/2019 da SEHAB regulamentadora do benefício, excluiu a hipótese de concessão de auxílio-aluguel em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO À MORADIA – Município de São Paulo – Pretensão do agravante de obtenção liminar de auxílio aluguel – Insurgência contra decisão de indeferimento da liminar – Ausência dos requisitos autorizadores em sede de cognição sumária – Portaria no 68/2019 da SEHAB regulamentadora do benefício, excluiu a hipótese de concessão de auxílio-aluguel em casos de extrema vulnerabilidade, não havendo nos autos motivos suficientes que justifiquem a concessão do benefício – Ausência de fumus boni iuris - Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário na escolha das políticas públicas - Ofensa ao princípio da isonomia e da separação de poderes - Decisão mantida – Recurso improvido.